Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Dr. Wilsomar Sousa Silva, OAB/DF 45.687, em favor de DAYVISON RODRIGUES DO NASCIMENTO, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu ao paciente o direito de apelar em liberdade, mantendo os fundamentos do decreto de constrição cautelar. Alega a Impetrante, em suma, a ausência de fundamento idôneo e dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Subsidiariamente, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, menciona que haveria incompatibilidade entre o regime semiaberto, prescrito na sentença, com a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Tampouco se mostra a via eleita adequada à discussão do mérito da causa. No presente caso, da documentação vinda aos autos, em especial, da sentença monocrática que manteve a prisão preventiva do Paciente (ID 22069756, fls. 2/11), a qual reiterou os fundamentos da decisão do NAC (ID 22228786, fls. 3/4), a denúncia, o relatório policial, o auto de prisão em flagrante, o auto apresentação e apreensão e pela certidão de passagens, inclusive com a incidência do grave delito de roubo circunstanciado e de outros dois delitos de tráfico, não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se condenado pela prática do crime de tráfico nos autos do processo 0714718-88.2020.8.07.0001, crime permanente e de ação múltipla, em que mantinha em depósito, em sua residência, 227g de maconha, em 2 (duas) porções, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.